Tribunal: CARF
Processo: 19515.003304/2004-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003304/2004-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.736 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
ELETRONICOS PRINCE REPRESENTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/12/1999, 01/03/2000 a 31/05/2000,
01/09/2000 a 31/10/2000, 01/01/2001 a 31/03/2001, 01/05/2001 a 31/05/2001,
01/07/2001 a 31/10/2001, 01/02/2002 a 30/04/2002, 01/06/2002 a 30/11/2002,
01/04/2004 a 30/04/2004, 01/06/2004 a 30/06/2004
VENDAS
COM
O
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIA. INTIMAÇÕES NÃO ATENDIDAS.
PROVIMENTO NEGADO.
O contribuinte pleiteou a realização de diligência, para que pudesse esclarecer
as divergências entre lançamentos contábeis e DACON, que originaram a
autuação. Contudo, não atendeu às intimações. Não resta alternativa que não a
de negar provimento ao recurso voluntário.
MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. LEGALIDADE.
A multa de ofício de 75% sobre as contribuições devidas e não recolhidas é
prescrita pelo art. 44, I, da Lei no 9.430/96, atendendo ao princípio da
legalidade, nos termos dos art. 5o, II e 37, caput da Constituição e art. 97 do
CTN. Constatada a ausência de recolhimento, a autoridade fiscal não só está
autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento,
nos termos do art. 142 do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO PROMOVIDO PELA LEI 9.718/98. ALEGAÇÃO VAZIA.
ÔNUS DA PROVA.
Não basta alegar na petição de recurso que o direito de crédito decorreria do
alargamento da base de cálculo do PIS pela Lei no 9.718/98, sendo
minimamente necessário que o contribuinte demonstre a existência e o valor do
indébito, por meio de prova da composição da base de cálculo do tributo, com
isso demonstrando qual seria o valor efetivamente devido.
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto
em relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica
matéria tributável.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003304/2004-99
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.736 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2004-99

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, relativo à diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago da
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, abrangendo os períodos de
apuração 11/99, 12/99, 03/00, 05100, 09/00, 08/01, 01/02, 02102, 04102, 08102, 09/02,
11/02, 04/04 e 06/04, (fls. 37 a 46), no valor de R$15.119,81, incluindo principal, multa
de ofício e juros de mora, calculados até 30/11/2004.
Foi também lavrado auto de infração relativo à diferença apurada entre o valor
escriturado e o declarado/pago da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, abrangendo os períodos de apuração 11/99, 12/99, 03/00, 04100,
10/00, 01/01,02/0 1, 03/01, 05101, 07/01, 09/01, 10/01, 02/02, 03/02, 06102, 07/02,
09/02, 10/02, 11102, 04104 e 06104, (fls. 207 a 214), no valor de R$298.333,26,
incluindo principal, multa de ofício e duros de mora, calculados até 30/11/2004.
Nos Termos de Constatação Fiscal (fls. 37 a 39 e 207 a 209) a autoridade lançadora
registra que:
a) Em procedimento de verificações obrigatórias, com base em dados da base de cálculo
fornecidos pelo contribuinte, foram constatadas diferenças nos recolhimentos do PIS e
da COFINS;
b) Após Termo de Intimação para justificar as diferenças apuradas, a Planilha de
Informações à SRF, elaborada pelo contribuinte, foi alterada e novos valores foram
encontrados;
c) Os valores das bases de cálculo estão demonstrados nas planilhas que compõe
processos administrativos e dossiês.
O enquadramento legal da presente autuação foi:
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.736 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2004-99

COFINS: artigo 77, inciso III do Decreto-lei 5.844/43, artigo, 149 da Lei no 5.172/66;
artigo 1o da Lei Complementar 70/91; artigos 2o, 3o e 8o da Lei n° 9.718/98, com as
alterações da Medida Provisória 1.807/99 e suas reedições, com as alterações da Medida
provisória 1.858/99 e suas reedições; artigos 2o, inciso II e parágrafo único, 3o, 10, 22 e
51 do Decreto 4.524/02.
PIS: artigo 77, inciso III do Decreto-lei 5.844/43, artigo 149 da Lei 5.172/66; artigos 1o
e 3° , alínea "b", da Lei Complementar n° 7/70; artigo 1 °, parágrafo único da Lei
Complementar 17/73, Título 5, capítulo I, seção I, alínea "b", itens I e II, do
Regulamento PIS/PASEP, aprovado pela Portaria MF 142/82; artigos 2o, I, 8o, I e 9o da
Lei n° 9.715/98; artigos 2° e 3° da Lei n° 9.718/98; artigos 2 °, inciso I, alínea "a" e
parágrafo único, 3o, 10, 23, 59 e 63 do Decreto 4.524/02.
A base legal dos juros de mora exigidos consta às fls. 43 e 211.
Após tomar ciência das autuações em 22/12/2004 (fls. 44 e 212), a empresa autuada,
inconformada, apresentou as impugnações anexadas às fls. 49 a 55 e 217 a 223 em
21/01/2005, com as alegações abaixo resumidas, relativas à COFINS e ao PIS:
a) Não obstante a clareza dos artigos 5o, I da Lei no 10.637/02 e 6o, I da Lei 10.833/03,
os autos de infração glosaram créditos de PIS e COFINS com base em receitas de
exportação de mercadorias relativas aos meses de abril e junho de 2004;
b) De acordo com o formulário entregue à fiscalização, a requerente auferiu receitas
com exportação de mercadorias nos valores de R$28.462,24 em 04/04 e R$327.689,82
em 06/04, conforme comprovam os contratos de câmbio, notas fiscais de exportação e
comprovantes de exportação anexados à impugnação;
c) Provavelmente o agente fiscal se baseou exclusivamente na DACON. Ocorre que a
referida declaração foi transmitida com erro e as receitas de exportação (não tributadas
pelo PIS e pela COFINS) foram somadas às receitas de vendas de mercadorias no
mercado interno;
d) Constatado o erro na DACON, a requerente providenciou a sua retificação, conforme
cópia em anexo;
e) Conforme decisões do STF, as multas decorrentes de infrações tributárias devem ser
fixadas segundo o critério dá proporcionalidade, respeitando-se o direito constitucional
de propriedade (art. 5 °, XXII) e o princípio do não-confisco (art. 150, IV da Carta
Magna;
f) A multa lançada de 75% é demasiadamente onerosa. Demonstrada a ilegalidade da
cobrança de multa com efeito de confisco, requer seja excluída ou reduzida a sanção
aplicada contra a requerente;
g) O sistema de cálculo de juros moratórios com base na taxa SELIC, previsto no art.
61, § 3° da Lei 9.430/96 é flagrantemente inconstitucional. A CF/88, em seu art. 150,
inciso I condiciona a cobrança ou aumento de tributo à prévia edição de lei que defina o
que não ocorre no caso em tela;
h) A taxa SELIC não pode ser aplicada pois, além de não ter sido criada por lei, tem
natureza puramente remuneratória;
i) Em decisão de 17/0212000, ratificada em 13/06/2000, a Segunda Turma do STJ
acolheu por unanimidade a arguição de inconstitucionalidade da cobrança de juros
moratórios calculados à base da taxa SELIC;
j) Face a ilegalidade e abusividade na cobrança pleiteada pela recorrida, torna-se
necessária a aplicação das disposições contidas no art. 161, § 1° do CTN, 1imitando os
juros de mora à taxa de 1% ao mês.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.736 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2004-99

O processo foi encaminhado a esta DRJ/RJ02 tendo em vista o disposto na Portaria
RFB n° 10.70612007, publicada no DOU em 2610712007.
Ao analisar a Impugnação, a 5a Turma da DRJ do Rio de Janeiro (RJ) exarou o
Acórdão 13-18.074 de 20 dezembro de 2007 (fls. 336/341), que, por unanimidade de votos,
julgou os lançamentos procedentes, nos termos da emenda colacionada abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/12/1999, 01/03/2000 a 31/05/2000, 01/09/2000 a
31/10/2000, 01/01/2001 a 31/03/2001, 01/05/2001 a 31/05/2001, 01/07/2001 a
31/10/2001, 01/02/2002 a 30/04/2002, 01/06/2002 a 30/11/2002, 01/04/2004 a
30/04/2004, 01/06/2004 a 30/06/2004
IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao. contribuinte no momento da impugnação , trazer ao julgado todos os dados e
documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
Verificada em procedimento de ofício a falta de declaração e de recolhimento de valores
devidos ao PIS, cabe a aplicação da multa de ofício, por expressa determinação do
artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
ACRÉSCIMOS LEGAIS = JUROS DE MORA - TAXA SELIC.
A partir de 01/04/1995, por expressa disposição legal, os juros de mora serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
Lançamento Procedente
Inconformado, o contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.364/399, por meio do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos já declinados em sua
impugnação, acrescentou a questão jurídica, atinente ao ilegal alargamento da base de cálculo
determinada pelo § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998, que fora declarada inconstitucional pelo STF
no julgamento do RE 357.950.
Remetido este processo ao CARF, a Turma Julgadora entendeu por bem converter
o julgamento em diligência para que fossem prestados alguns esclarecimentos, mais
precisamente, a Resolução no 3302-001.206 (fls. 403/409), teve como objetivo intimar o
contribuinte para que este demonstrasse se as receitas do mercado interno, sujeitas à tributação
pelo PIS e pela COFINS compuseram as receitas provenientes das vendas de mercadoria ao
exterior.
Lavrado o Termo de Início de Diligência Fiscal em 31/08/2020 (fls. 413415),
tendo solicitado os seguintes elementos:
1 – Apresentar em relação às competências abril de 2004 e junho de 2004, planilhas
excel que demonstrem os valores que compuseram as receitas do mercado interno e as
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.736 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2004-99

receitas do mercado externo, em cada uma dessas competências, contendo no mínimo os
seguintes elementos:
Número da nota fiscal, data da nota fiscal, valor total da nota fiscal, valor da base de
cálculo do PIS e da COFINS, nome do cliente, cnpj do cliente.
Obs.: Apresentar planilhas separadas para vendas do mercado interno e vendas do
mercado externo.
Segundo Relatório Fiscal juntado às fls. 423/424:
Decorrido o prazo que constou no Termo de Início de Diligência Fiscal, não houve
qualquer manifestação por parte do sujeito passivo, e considerou-se, em 15/09/2020, a
ciência efetuada por decurso de prazo.
Numa segunda tentativa de intimação, encaminhamos via Correios, para o endereço de
cadastro do sujeito passivo, o Termo de Início de Diligência Fiscal, e após três
tentativas de entrega, ninguém foi localizado no endereço da empresa.
Como não houve a possibilidade de intimação do contribuinte pelos meios acima
descritos, lavramos em 30/09/2020 o edital número 006460314, e decorrido o prazo
legal de quinze dias, também não se obteve êxito no que se refere em obter-se a ciência
do contribuinte.
Dessa forma, como não foi possível a localização e não houve a eventual manifestação
da empresa, retornamos o processo ao órgão de origem, uma vez não ter sido possível o
atendimento ao que foi solicitado, em razão dos fatos mencionados.
Todos os documentos mencionados anteriormente encontram-se anexados ao presente
processo.
E, para surtir os efeitos legais, damos por encerrados os trabalhos desta diligência fiscal
e lavramos o presente Termo em duas vias de igual forma e teor, assinadas pelo
AFRFB, sendo uma das vias encaminhadas ao contribuinte, para ciência eletrônica
deste, no processo digital no 13032.446299/2020-71, concedendo-se o prazo de
30(trinta) dias para qualquer manifestação nos autos do processo, caso julgue
necessário.
Encerrada a diligência fiscal sem manifestação do recorrente, o processo foi
remetido ao CARF para prosseguimento do feito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.736 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2004-99

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/09/2008 (fl. 306) e
protocolou Recurso Voluntário em 26/09/2008 (fl.364) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Pedido de sustentação oral:
Primeiramente, quanto a sustentação oral pretendida, cabe apenas esclarecer é
garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento com antecedência mínima de 10 dias,
tanto no Diário Oficial da União como no sítio do CARF na internet (carf.economia.gov.br),
aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo II do RICARF, cabendo aos interessados
acompanhar as respectivas publicações, inclusive podendo, mediante apresentação de
requerimento próprio e observado o prazo regulamentar contido no art. 61-A, § 2o, do Anexo II
do RICARF, efetuar sustentação oral se assim entender.
Em não havendo preliminares passo de plano ao mérito.
III –Do mérito:
A lide gira em torno de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte relativo à
diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago referente a Contribuição para o
PIS e Cofins, sendo que os valores utilizados nos cálculos foram retirados das Planilhas, com
dados fornecidos pelo contribuinte, senão vejamos:
3. Os valores utilizados nos cálculos dos Autos de Infração lavrados foram retirados das
Planilhas, com dados fornecidos pelo contribuinte e elaborados por meio do Programa
Papéis de Trabalho, jà citadas acima e que farão parte integrante dos Processos
Administrativos de PIS e da COFINS.
4. Após Termo de Intimação Fiscal para justificar as Diferenças a Tributar encontradas
pela fiscalização, a Planilha de Informações à Secretaria da Receita Federal, ela orada
pelo contribuinte, foi alterada e novos valores foram encontrados (fl.40).
Após tomar ciência da autuação, a contribuinte em sua defesa alegou que o crédito
tributário ora em discussão, advém da glosa de COFINS e PIS das receitas de exportação de
mercadorias ao exterior relativo aos meses de abril e junho de 2004 (R$28.462,24 em abril e
R$327.689,82 em junho).
Nesse ponto, esclarece a recorrente que por um erro na formatação da DACON, as
receitas de exportação (não tributadas pelo PIS e pela COFINS) foram somadas às receitas
provenientes da venda de mercadorias no mercado interno (tributadas pelo PIS e pela COFINS),
sendo que uma vez constatado o erro no preenchimento da DACON, a recorrente imediatamente
providenciou a sua retificação.
Registou ainda, que quando da lavratura do auto de infração a fiscalização levou
em consideração apenas a DACON fornecida com erro material, visto que não foi consignado as

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.736 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2004-99

receitas provenientes de exportação de mercadorias para o exterior. Expôs que promoveu a
retificação da DACON, pugnando pela improcedência do auto de infração.
A fim de comprovar o alegado a recorrente junta em sede de Impugnação
DACON retificada, contrato de câmbio, notas ficais de exportação e comprovantes de
exportação. em relação aos fatos geradores ocorridos em abril e junho de 2004 (fls.244/329), não
apresentando qualquer de defesa para os demais períodos exigidos no auto de infração, como
consignado na decisão recorrida.
Ressalta-se que o contencioso não crava-se na discussão quanto a não incidência
das contribuições com fins específicos de exportação em tese, pois a não incidência tem
fundamento em relação ao PIS/Pasep no art. 5o da Lei n.o 10.637/022 e ao Cofins foi conferida
pelo art. 6o da Lei n.o 10.833/033, mas pelo fato da Autoridade Fiscal não reconhecer tais
operações.
Com efeito, a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerou
procedente o lançamento, por entender que a contribuinte não comprovou as operações de
exportação para fins de isenção do PIS/COFINS.
Por certo que as notas fiscais e todos os documentos a ela relacionados, anexados
ao processo na impugnação (fls.81/139), a princípio, apontam forte indícios confirmam que a
empresa realizou vendas de mercadorias destinadas ao exterior, nos períodos de abril e junho de
2004, fato este confirmado pelo julgador a quo.
No entanto, como pontualmente observado pela Autoridade Julgadora “não há
nos autos elementos que demonstrem os valores das receitas auferidas pela empresa nos meses
de abril e junho de 2004, decorrentes das vendas de mercadorias no mercado interno, sujeitas,
portanto, à tributação pelo PIS e pela COFINS. Tais dados são essenciais à comprovação do
fato alegado pela autuada, pois somente a partir da identificação da correta base de cálculo das
contribuições no período autuado é possível avaliar se as receitas de exportação teriam sido
indevidamente incluídas na base tributável, considerada no auto de infração”.
Restou consignado na decisão recorrida que “embora a interessada comprove os
documentos acostados à impugnação, a realização de vendas para o exterior nos valores
relacionados no demonstrativo, não há como afirmar que tais valores tenham sido
indevidamente incluídos no item correspondente a venda no mercado interno, acarretando,
consequentemente, a exigência de ofício das contribuições calculadas sobre receitas não
tributadas, por expressa disposição legal”.

2 Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I exportação de mercadorias para o exterior;
(...);
III vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação

3 Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
III vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.736 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2004-99

Nesse ponto, destaca-se que na apuração dos valores devidos, a autoridade
autuante tomou como base os valores constantes do demonstrativo "Informações Prestadas à
SRF", anexado às fls. 28/30, preenchido pela própria contribuinte que informa, separadamente,
os valores correspondentes à venda de bens e produtos no mercado interno e à venda de
mercadoria e serviços ao exterior (itens 1 e 3).
Sendo assim, a fim de conseguir provar que faria jus ao não pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins e, consequentemente, obter a declaração de
insubsistência dos Autos de Infração impugnados, conforme deseja, o interessado deveria trazer
ao processo elementos de prova que demonstrassem o equivoco na escrituração de tais receitas,
como bem destacado pela decisão a quo.
Atentando-se para o caso presente, vislumbra-se que a contribuinte alegou que a
origem do crédito decorreria de equívoco no preenchimento do DACON dos períodos, vindo a
ser retificado após a lavratura do Auto de Infração, sendo indispensável à comprovação do erro
em que se funde.
Este Conselho possui pacífica jurisprudência, tanto nas turmas ordinárias (e.g.
Acórdãos 3302-007.911, 3803003.964) como na Câmara Superior de Recursos Fiscais (e.g.
Acórdão 9303005.519), no sentido de que a retificação posterior ao Despacho Decisório não
impediria o deferimento do crédito quando acompanhada de provas documentais comprovando o
erro cometido no preenchimento da declaração original. Tal entendimento funda-se na letra do
artigo 147, § 1o do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifou-se)
Portanto, o DACON retificador apresentado após a conclusão dos trabalhos de
auditoria não é suficiente para a demonstração do direito alegado, sendo imprescindível que o
contribuinte faça prova do erro em que se fundou a retificação.
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma declaração
acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informam a Receita Federal do Brasil sobre a
apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS. Em outros termos, sua função é de refletir a
situação do recolhimento das contribuições da empresa, sendo os créditos autorizados por lei e
com substrato nos documentos contábeis da empresa, basicamente além as notas fiscais os livros
fiscais onde estão registradas as referidas notas, bem como a própria DCTF. Assim, são esses
últimos documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
Por este motivo, o julgamento deste processo foi convertido diligência, para que o
contribuinte pudesse demonstrar se as receitas do mercado interno, sujeitas à tributação pelo PIS
e pela Cofins, compuseram as receitas provenientes das vendas de mercadoria ao exterior, com o
intuito de dirimir a dúvida e contrapor as informações contidas no Auto de Infração, não
atendidas essas condições, a responsabilidade pelas contribuições é da empresa produtora
vendedora.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.736 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2004-99

Ora desde o início do processo lhe foram disponibilizadas todas as informações
quanto as diferenças apontadas, inclusive através do Termo de Intimação Fiscal PF/RPF-F
08.1.90.00-2004-00692-4 (fls. 31/37), para que a empresa justificasse os valores constantes na
coluna “Diferenças Apuradas pelo AFRF”, correspondentes do período analisado, não tendo sido
apresentado qualquer documento ou informação que pudesse afastar esse fato na fase
inquisitória.
Caberia à recorrente, demonstrar os valores que compuseram as receitas do
mercado interno e as receitas do mercado externo, a fim de provar o equívoco nas declarações
apresentadas, nos exatos termos da diligência fiscal requerida por este juízo, pois somente a
partir da identificação da correta base de cálculo das contribuições no período autuado é possível
avaliar se as receitas de exportação teriam sido de fato indevidamente incluídas na base
tributável, considerada no auto de infração.
Contudo, conforme consta do relatório acima, restou decorrido o prazo da
recorrente, conforme constatou o Termo de Início de Diligência Fiscal, sem qualquer
manifestação por parte do sujeito passivo.
Ora, como já firmado por esta Turma em distintas oportunidades (Acórdão no
3302-007.554, 3302-007.911) quando se trata de exoneração tributária, o ônus probatório é do
postulante quanto à existência de fato modificativo ou extintivo do direito da Fazenda Pública de
constituir o crédito tributário (art. 373 do CPC4). Pertinente destacar a lição do professor Hugo
de Brito Machado, a respeito da divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou
total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é
fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo
contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação e exigência
do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (grifou-se) - Mandado de
Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
A medida que, no presente caso, restaram ausentes elementos necessários à prova
de seu direito, não sendo possível sequer identificar com clareza qual o equívoco cometido pela
empresa em sua apuração, inexistindo um comparativo realizado pelo sujeito passivo entre sua
apuração fiscal original, uma vez que os documentos juntados não demonstram com clareza a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.

4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.736 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2004-99

Como disse anteriormente, há indícios razoáveis de que a apuração dos valores
devidos podem não estar em consonância com a realidade dos fatos. Contudo, em razão de a
contribuinte não ter atendido às intimações para prestação de esclarecimentos, não há outra
alternativa a não ser negar provimento ao recurso nesse ponto.
IV - Multa de ofício:
Com relação à multa de ofício, o percentual aplicado encontra-se previsto no
artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996, conforme citado no demonstrativo de multa e juros
do auto de infração, devendo ser aplicada no caso de lançamento de ofício em que fique
constatada a falta de recolhimento de tributo não declarado. No caso presente, a multa exigida foi
decorrente de ato de ofício da autoridade fiscal, no qual foi verificada a falta ou insuficiência de
recolhimento da contribuição devida pela autuada, sendo aplicável, portanto, o percentual
previsto no dispositivo acima, atendendo ao princípio da legalidade, nos termos dos art. 5o, II e
37, caput da Constituição e art. 97 do CTN.
V – Inconstitucionalidade da base de cálculo do art. 3o, §1o, da Lei 9718/98:
Alega a recorrente que no período de 1999, a empresa auferiu outras receitas que
não aqueles decorrentes de venda de mercadoria, venda de serviço ou venda de mercadoria e
serviço. Portanto, trataram-se de outras receitas que jamais poderia ser incluídas na base de
cálculo das contribuições, ou seja, o lançamento tributário ao apontar diferenças nos meses de
NOVEMBRO e DEZEMBRO de 1999 incluiu na base de cálculo o valor relativo a outras
receitas, o que não poderia, sob pena de estarmos diante de um enriquecimento sem causa-por
parte da Fazenda Federal em detrimento ao contribuinte.
De início, registre-se que dúvida não há quanto à decisão do STF relativa à
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, decisão essa proferida na sistemática da repercussão geral, de observância
obrigatória pelos conselheiros do CARF.
No entanto, a questão que impede uma decisão favorável é a não comprovação do
direito alegado, a recorrente não apresenta uma única prova, não demonstrando concretamente
quais receitas deveriam ser excluídas da base de cálculo da contribuições.
Ressalta-se que caberia a recorrente, fazer prova do direito alegado, para tanto,
torna-se necessário conhecer a real base de cálculo da contribuição com base na documentação
contábil e fiscal, além as notas fiscais os livros contábeis onde estão registradas as referidas
notas.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da impugnação. Temos conhecimento, também, que
a regra fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus da
prova, encontra-se cravada no art. 373 do CPC.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. No caso, a recorrente alega que existem as receitas, porém não deveriam compor as
bases de calculo das contribuições. Ora, o que temos aqui é a alegação da recorrente de um fato
impeditivo. Logo, quem deve prova-lo é quem alega.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.736 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2004-99

Como já foi mencionado, não houve a identificação das receitas que não deveriam
compor da base de cálculo das contribuições. Portanto, não há como afastar qualquer receita tida
como tributável pela Autoridade Autuante da base de calculo do PIS e da Cofins em virtude da
decretação da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
VI - Da conclusão:
Pelos fundamentos jurídicos e legais acima expostos, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital